Tribunal: TJDFT
Processo: 0745129-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEFINIÇÃO DO DOMICÍLIO DA MENOR. LOCALIZAÇÃO DO SETOR DE CHÁCARAS ASCHAGAS . CIRCUNSCRIÇÃO DO GUARÁ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em face do Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos de ação de alimentos proposta por menor representada por sua genitora.
2. O Juízo suscitado declinou da competência ao entender que o Setor de Chácaras Aschagas integra a Circunscrição Judiciária do Guará. O Juízo suscitante discordou, afirmando que o Setor de Chácaras Lúcio Costa estaria na Região Administrativa do SIA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo competente para processar e julgar a ação de alimentos, considerando: (i) o critério legal do domicílio do alimentando; e (ii) a controvérsia sobre a qual Região Administrativa pertence o Setor de Chácaras Aschagas/Lúcio Costa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A competência em ações de alimentos deve observar o domicílio do alimentando, conforme art. 53, I, “a”, e II, do CPC, e art. 147, I, do ECA .
5. A Lei Complementar no 733/2019, art. 10, IX, classifica as quadras econômicas Lúcio Costa como integrantes da Região Administrativa do Guará, afastando dúvida quanto à localização geográfica .
6. Precedentes do TJDFT confirmam que o Setor de Chácaras Aschagas integra a circunscrição do Guará e que, nas ações envolvendo interesses de menores, a competência é absoluta e vinculada ao foro do domicílio da criança, em atenção ao seu melhor interesse .
7. Sendo o domicílio da menor situado no Setor de Chácaras Aschagas, deve prevalecer a competência do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.
Tese de julgamento: “1. O domicílio do alimentando define a competência territorial nas ações de alimentos; 2. O Setor de Chácaras Aschagas integra a Região Administrativa e a Circunscrição Judiciária do Guará, conforme art. 10, IX, da Lei Complementar no 733/2019.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, I, “a”, e II, e 63, § 5o; ECA, art. 147, I; Lei Complementar no 733/2019, art. 10, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977346, 0748336-85.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 2034654, 0728585-78.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.